Tribunal: STF
Processo: HC 184069
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 570.417, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 291, § 1º, I, e 303, caput, ambos da Lei n. 9.503/97, no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e nos arts. 147, caput, 329, 330 e 331, todos do Código Penal.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[a] audiência de instrução, debates e julgamento (...) seria realizada no dia 13 de abril de 2020, às 14:40 horas, porém, em razão do atual cenário de saúde pública do nosso país, onde há riscos de pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Provimento CSM nº 2545/20 – 16/3 estabeleceu em todo Estado o cancelamento das audiências, bem como a suspensão dos prazos processuais. Por esse motivo, não se tem uma previsão de quando será realizada a audiência de instrução, debates e julgamento do acusado, vez que com o cancelamento das mesmas, o cartório terá que encaixar na agenda de audiências, que por sinal já está comprometida nos meses seguintes”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, nessas condições, a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Destaca, ainda, que “o réu possui todos os requisitos para ter a seu favor a Prisão Domiciliar e ou Liberdade Provisória, pois está preso preventivamente por mais de 90 dias, acusado sem violência ou grave ameaça, possui residência fixa, trabalho licito”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e da decisão do TJ/SP. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 16 de abril 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator